Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. O art. 1.699 do Código Civil determina que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas do alimentante e alimentando, dispositivo legal que ampara a fixação e revisão dos alimentos com base no binômio necessidade-possibilidade.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. A obrigação alimentar é de trato sucessivo, constituindo relação jurídica continuativa, e a sentença que a impõem tem implícita a cláusula rebus sic standibus, ou seja, é possível sua modificação, desde que comprovada alteração da realidade considerada naquele momento, como a capacidade contributiva dos genitores ou as necessidades da alimentanda.

4. Atentando-se ao trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, de rigor a manutenção da verba alimentar no percentual fixado na instância a quo, sem prejuízo de revisão a qualquer tempo.

5. Negou-se provimento a ambos os apelos. Fixados honorários recursais, observada a gratuidade de justiça conferida ao requerido.